Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703966-69.2021.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: EVERTON DOS SANTOS TEXEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Chamo o processo à ordem. Conforme destacado na petição de ID 51798584, não houve pedido de gratuidade de Justiça, logo revogo o despacho de ID 51555556. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora